Tribunal: TCU
Processo: 002.172/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), em Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP, localizada no município de Gurupi/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP, solidariamente com o Srs. Anderson Henry Rosa Ferreira e Joanes Pina de Abreu, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da sociedade empresária Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP (CNPJ 07.587.471/0001-97); 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Anderson Henry Rosa Ferreira (CPF XXX.925.811-XX) e Sr. Joanes Pina de Abreu (CPF XXX.695.181-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas da sociedade empresária Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP (CNPJ 07.587.471/0001-97); do Sr. Anderson Henry Rosa Ferreira (CPF XXX.925.811-XX) e do Sr. Joanes Pina de Abreu (CPF XXX.695.181-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor. Data da Ocorrência Valor Original (R$) 12/03/2012 1.957,20 12/03/2012 145,73 12/03/2012 26,55 27/03/2012 1.772,40 27/03/2012 155,20 27/03/2012 26,55 27/04/2012 165,30 27/04/2012 294,17 12/06/2012 1.142,40 12/06/2012 57,60 14/06/2012 855,36 14/06/2012 53,96 26/07/2012 2.626,44 26/07/2012 2.886,84 26/07/2012 17,20 26/07/2012 124,64 23/08/2012 1.388,92 23/08/2012 3.047,22 23/08/2012 52,18 23/08/2012 7,02 23/08/2012 11,70 23/08/2012 23,40 10/09/2012 10.137,90 10/09/2012 3.742,20 10/09/2012 110,89 10/09/2012 70,65 10/09/2012 11,70 08/10/2012 6.436,24 08/10/2012 9.316,50 08/10/2012 355,18 08/10/2012 35,10 08/10/2012 23,40 08/11/2012 3.310,94 08/11/2012 188,75 08/11/2012 390,15 09/11/2012 7.335,16 09/11/2012 364,61 09/11/2012 11,70 18/11/2012 23,40 18/12/2012 3.831,70 18/12/2012 4.771,86 18/12/2012 330,15 18/12/2012 169,83 18/12/2012 33,58 30/12/2012 6.609,90 30/12/2012 3.845,73 30/12/2012 136,08 30/12/2012 235,50 30/12/2012 11,70 30/12/2012 10,18 19/02/2013 1.694,06 19/02/2013 418,15 19/02/2013 33,58 07/03/2013 4.467,28 07/03/2013 423,69 07/03/2013 58,50 15/03/2013 6.032,46 15/03/2013 8.467,58 15/03/2013 193,78 15/03/2013 58,50 15/03/2013 10,18 15/03/2013 438,60 08/04/2013 7.388,08 08/04/2013 349,50 08/04/2013 93,60 17/04/2013 6.050,10 17/04/2013 37,10 17/04/2013 33,58 31/05/2013 6.951,96 31/05/2013 4.764,59 31/05/2013 458,36 31/05/2013 231,50 31/05/2013 10,18 31/05/2013 14,40 04/06/2013 3.225,05 04/06/2013 11.832,44 04/06/2013 371,55 04/06/2013 301,78 04/06/2013 10,18 01/07/2013 13,46 01/07/2013 138,08 01/07/2013 33,58 01/07/2013 108,00 02/07/2013 2.064,38 02/07/2013 318,80 25/07/2013 989,01 25/07/2013 4.872,12 25/07/2013 147,30 25/07/2013 225,00 25/07/2013 10,18 25/07/2013 66,80 30/08/2013 2.138,40 30/08/2013 2.821,80 30/08/2013 185,40 30/08/2013 41,15 30/08/2013 23,40 30/08/2013 33,58 01/10/2013 70,20 01/10/2013 160,20 01/10/2013 84,60 02/10/2013 2.031,48 02/10/2013 73,36 02/10/2013 10,18 12/11/2013 2.378,97 12/11/2013 126,00 12/11/2013 28,20 12/11/2013 23,95 12/11/2013 10,18 12/11/2013 84,60 12/11/2013 21,60 06/12/2013 611,10 06/12/2013 1.363,23 06/12/2013 78,60 06/12/2013 87,13 06/12/2013 84,60 06/12/2013 33,58 30/12/2013 2.874,72 30/12/2013 1.202,85 30/12/2013 10,18 30/12/2013 47,40 30/12/2013 19,90 30/12/2013 14,40 30/12/2013 61,20 07/02/2014 1.803,70 07/02/2014 121,80 28/02/2014 1.111,80 28/02/2014 133,65 28/02/2014 882,09 28/02/2014 78,68 28/02/2014 31,59 28/02/2014 10,80 28/02/2014 19,90 28/02/2014 37,80 16/04/2014 53,46 16/04/2014 2.680,80 16/04/2014 9,60 16/04/2014 5,70 16/04/2014 14,40 16/04/2014 51,12 12/05/2014 53,46 12/05/2014 25,56 13/05/2014 1.417,80 13/05/2014 28,80 13/05/2014 35,10 02/06/2014 220,20 02/06/2014 105,00 02/06/2014 26,73 02/06/2014 53,10 02/06/2014 35,10 07/07/2014 344,40 07/07/2014 69,30 07/07/2014 13,77 07/07/2014 35,10 31/07/2014 2.472,90 31/07/2014 27,60 01/08/2014 26,73 01/09/2014 3.179,70 01/09/2014 9,60 01/10/2014 2.023,20 03/11/2014 2.535,30 03/11/2014 46,80 03/11/2014 53,46 03/11/2014 46,80 28/11/2014 26,73 01/12/2014 1.523,40 01/12/2014 32,40 01/12/2014 46,80 14/01/2015 3.235,50 14/01/2015 1.015,74 14/01/2015 130,41 14/01/2015 15,60 14/01/2015 86,80 14/01/2015 25,80 09/02/2015 1.099,80 09/02/2015 989,01 09/02/2015 109,60 09/02/2015 36,91 09/02/2015 115,50 09/02/2015 140,10 09/02/2015 86,80 09/02/2015 23,40 09/02/2015 23,00 03/03/2015 1.603,80 03/03/2015 63,18 04/03/2015 295,20 04/03/2015 107,40 04/03/2015 13,20 04/03/2015 86,80 02/04/2015 26,73 02/04/2015 105,60 02/04/2015 28,20 02/04/2015 86,80 05/05/2015 783,90 05/05/2015 63,18 05/05/2015 13,77 05/05/2015 106,95 05/05/2015 40,00 12/06/2015 620,10 12/06/2015 161,60 03/07/2015 46,80 03/07/2015 90,00 03/07/2015 19,20 06/07/2015 27,54 Valor atualizado até 13/2/2019: R$ 318.615,43 (peça 67) 9.4. aplicar à sociedade empresária Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP (CNPJ 07.587.471/0001-97); ao Sr. Anderson Henry Rosa Ferreira (CPF XXX.925.811-XX) e ao Sr. Joanes Pina de Abreu (CPF XXX.695.181-XX), individualmente, a multa no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida da sociedade empresária Droga Líder Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. - EPP (CNPJ 07.587.471/0001-97); do Sr. Anderson Henry Rosa Ferreira (CPF XXX.925.811-XX) e do Sr. Joanes Pina de Abreu (CPF XXX.695.181-XX), em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.